Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707576-70.2019.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT, LIA CELI FANUCK IMPETRADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF DESPACHO O ofício registrado no ID: 36732119 informa que os valores devidos à impetrantes foram quitados, por meio de folha de pagamento suplementar. A prestação jurisdicional foi entregue e satisfeita. Com efeito, retornem os presentes autos ao arquivo. Brasília, 20 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador